Tribunal: TJDFT
Processo: 0730143-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730143-85.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de BRUNA ALVES DE ARAUJO, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da 2a Vara Criminal do Gama, por decisões em que recebeu denúncia em desfavor da paciente, e determinou sua prisão domiciliar, em substituição a prisão preventiva decretada em ação penal em que figura como acusada pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Alega, em síntese, que a instauração da ação penal, mediante recebimento de denúncia, e a decretação de prisão preventiva, posteriormente substituída por prisão domiciliar, carecem de justa causa, uma vez que baseadas apenas em imagem borrada e pouca nítida de câmera de vigilância do comércio (Drogaria) vítima do crime de furto ocorrido no dia 31/01/2025. Sustenta que “a análise das imagens deveria ter ocorrido antes da imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, e não ser postergada para a instrução, colocando a liberdade da paciente em risco com base em conjecturas”. Assevera que “a prisão (ainda que em regime domiciliar) de pessoa que sequer foi corretamente identificada como autora do delito configura gravíssimo erro judiciário, e viola as garantias fundamentais da paciente”, uma vez que “a pessoa que aparece na gravação atual que fundamentou a prisão não é a pessoa da Requerente”. Requer, então, a revogação liminar da prisão domiciliar da paciente ou, subsidiariamente, a imediata realização de perícia técnica na imagem apresentada, a fim de evitar que a instrução se prolongue indefinidamente enquanto a paciente permanece presa de forma indevida, agravada pelo fato de ser mãe solteira de quatro filhos. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De plano, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência requerida. A instauração de ação penal pública demanda a comprovação da materialidade e indícios de autoria. A materialidade ficou demonstrada pela ocorrência policial no 18098/2025-DPELETRONICA, comunicada em 01/02/2025 pelo representante legal da empresa vítima, Drogaria Rosário, onde descreveu os fatos, individualizou as mercadorias furtadas, no total de R$1.514,64, e apresentou imagens de câmera de segurança que teriam registrado com nitidez uma das autoras do crime, que estaria acompanhada de outras duas. Os indícios de autoria, por sua vez, derivam das investigações empreendidas pelos agentes, que a partir da imagem nítida de uma das autoras e da dinâmica do crime, deduziram, com base razoável de convicção, alicerçada em informações e provas colhidas em outras ocorrências policiais, inquéritos policiais e ações penais, que a comparsa dela seria a ora paciente, por se tratar de conhecida dupla especializada em crimes de furto a comércio envolvidas em diversas ocorrências semelhantes em diferentes regiões do Distrito Federal, e que sempre atuam juntas, com modus operandi idêntico: se fingem de clientes para desviar a atenção dos funcionários e no momento mais oportuno praticar os furtos de mercadorias expostas em balcões. Em exame preliminar, portanto, não se constata a alegada falta de justa causa, uma vez que, à primeira vista, reputo presentes os requisitos necessários para o recebimento da denúncia contra a paciente. No que refere à prisão domiciliar que substituiu prisão preventiva inicialmente decretada, verifica-se que a medida cautelar foi determinada para evitar reiteração delitiva, comprometedora da ordem pública, uma vez que a paciente já foi condenada em definitivo pela prática do mesmo crime – furto qualificado – e responde como indiciada ou acusada em diversos outros procedimentos criminais recentes, não havendo registro ou notícia de que exerça qualquer ocupação lícita. A manutenção da restrição cautelar, portanto, está devidamente justificada, haja vista as péssimas condições pessoais da paciente, indicativas de perigo atual de liberdade. Já no que diz respeito ao pedido subsidiário de realização imediata de prova pericial nos vídeos/imagens das câmeras de segurança da empresa vítima, novamente sem razão o impetrante. A instrução tem rito definido na legislação processual, não cabendo a pretendida inversão tumultuária. Registre-se, outrossim, que no momento processual adequado, de resposta à acusação, Id 74314821, págs. 134/135, a defesa técnica não requereu ao juiz natural a produção da prova técnica ora pleiteada com caráter de urgência. Por fim, quanto à situação de a paciente ter filhos e netos dela dependentes, o fato já foi considerado para substituir a prisão preventiva por domiciliar, não tendo outra influência no andamento da ação penal. Assim sendo, ausente os requisitos da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador Jesuino Rissato Relator